Tribunal: STF
Processo: Rcl 42011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.



    1. Os argumentos apresentados foram analisados e afastados nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. Embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa, dado seu caráter meramente protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).